Tribunal: TJDFT
Processo: 0726286-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726286-41.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CAENGE S.A - CONSTRUÇÃO ADMINISTRAÇÃO E ENGENHARIA (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública, que, no cumprimento de sentença (Processo no 0005570-24.2012.8.07.0018), ajuizado em desfavor de COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, rejeitou a impugnação apresentada, na qual a executada requereu a compensação de créditos, porém determinou que se aguardasse a preclusão para juntar aos autos a planilha de cálculo atualizada (ID 12975244). A decisão de ID 13109541 indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante suscitou a prevenção de outro órgão julgador (petição de ID 13194206), o que foi indeferido na decisão de ID 13203629. Então, a agravante opôs embargos de declaração (ID 13541837), alegando que a premissa da decisão é equivocada, uma vez que a certidão indica processos que tratam de contratos administrativos diversos. Assevera que o primeiro recurso interposto no presente caso foi a apelação civil no Processo no 2012.01.1.108104-8 (0005570-24.2012.8.07.0018), que fora julgado pela 3a Turma Cível desse Egrégio TJDFT, relatado pela eminente Des. Fátima Rafael. Relatados, decido. Sem razão a embargante. Os embargos de declaração opostos não atacaram o argumento da decisão recorrida no sentido de que os Processos no 2012.01.1.108104-8 e 2012.01.1.108108-9 tramitaram no mesmo Juízo de primeira instância (Quarta Vara da Fazenda Pública), em razão da dependência. Assim, diferentemente do que alega a recorrente, não devem ser considerados, apenas e isoladamente, os recursos interpostos nos autos do Processo no 2012.01.1.108104-8 (0005570-24.2012.8.07.0018). Ademais, os documentos apresentados corroboram esta conclusão, bastando verificar que o protocolo de distribuição do Processo no 2012.01.1.108104-8 indica claramente a distribuição por dependência ao Processo no 2012.01.1.108108-9 (vide ID 13541840 - Pág. 1). Igual informação pode ser obtida com a consulta à movimentação dos referidos Processos no sítio eletrônico deste Tribunal, a qual indica a distribuição por dependência. A propósito, mencione-se trecho da decisão embargada: A alegação de prevenção da ilustre Desembargadora Fátima Rafael não se sustenta, consoante certidão de ID 13080690, que apontou a APC 2012.01.1.108108-9 como paradigma da prevenção (Desembargador(a) Relator(a)JAIR SOARES, 6a Turma Cível, distribuído em 04/11/2014 às 18:22). Tendo em vista que os Processos no 2012.01.1.108104-8 e 2012.01.1.108108-9 tramitaram no mesmo Juízo de primeira instância (Quarta Vara da Fazenda Pública), em razão da dependência, mas que o primeiro recurso foi distribuído a esta Sexta Turma, com efeito, sem razão a peticionante. Repita-se que os aclaratórios opostos não atacaram este fundamento, não tendo apresentado nenhum questionamento a respeito da distribuição por dependência entre os Processos no 2012.01.1.108104-8 e 2012.01.1.108108-9. Por fim, além do vínculo existente entre os processos, que justificaram a distribuição por dependência, nos termos do artigo 286, do Código de Processo Civil (antigo artigo 253, do Código de Processo Civil de 1973), tem-se a evidente prevenção por prejudicialidade (artigo 55, § 3o, da legislação processual), tendo em vista que a compensação das dívidas influenciam mutuamente os cumprimentos de sentença ajuizados pelas partes. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator